Tribunal: CARF
Processo: 10480.723254/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FORMULÁRIOS PERSONALIZADOS. POSIÇÃO 4820.
Formulários contínuos personalizados multivias, formulários contínuos documento fiscal e formulários contínuos personalizados simples classificam-se na posição 4820, mesmo quando personalizados, desde que tal não os tornem destinadas a finalidades diferentes daquelas para as quais foram originalmente concebidos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723254/2010-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.946 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CSI SOLUÇÕES EM IMPRESSOS E SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FORMULÁRIOS PERSONALIZADOS.
POSIÇÃO 4820.
Formulários contínuos personalizados multivias, formulários contínuos
documento fiscal e formulários contínuos personalizados simples classificam-
se na posição 4820, mesmo quando personalizados, desde que tal não os
tornem destinadas a finalidades diferentes daquelas para as quais foram
originalmente concebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
860 a 877) contra o Acórdão no 3201-002.255 (fls. 802 a 813), integrado pelo Acórdão de
Embargos no 3201-003.451 (fls. 842 a 847), proferidos pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
3a Sejul do CARF, sob as seguintes ementas:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723254/2010-88
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723254/2010-88

Os produtos “formulários contínuos personalizados multivias”, “formulários contínuos
documento fiscal” e “formulários contínuos personalizados simples” classificam-se na
posição 4820 da TIPI.
O produto “bobina de/para PDV” classifica-se no código 4816.20.00 da TIPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado.
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS INTERPRETATIVAS PARA O
SISTEMA HARMONIZADO DE DESIGNAÇÃO E DE CODIFICAÇÃO DE
MERCADORIAS - RGI-SH "1" E "3A".
Os produtos “formulários contínuos personalizados multivias”, “formulários contínuos
documento fiscal” e “formulários contínuos personalizados simples” classificam-se na
posição 4820 da TIPI; o produto “bobina de/para PDV” classifica-se no código
4816.20.00 da TIPI.
Reclassificação exclusivamente fundamentada nas disposições das regras "1" e "3a",
dada a especificidade em relação à adotada pelo sujeito passivo.
Embargos Acolhidos Parcialmente
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 894 a 899),
admitindo a discussão da classificação fiscal dos (i) formulários contínuos personalizados
multivias, (ii) formulários contínuos documento fiscal e (iii) formulários contínuos
personalizados simples.
Defende o contribuinte a classificação fiscal no Código 4911.10.90 (alíquota
zero) – ao invés da 4820.40.00, para os dois primeiros, e 4820.90.00 (ambos alíquota 15 %),
adotados pela Fiscalização, sob o argumento principal de que os produtos são confeccionados de
maneira personalizada, a partir das especificações próprias de cada cliente – como, por exemplo,
os talonários de Notas Fiscais –, não sendo mera fabricação padrão para papelaria e não tendo,
assim, a impressão, caráter secundário.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 921 a 928).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
A classificação fiscal de mercadorias é realizada com base (i) nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado1, (ii) nas Regras Gerais Complementares do
Mercosul e (iii) nas Regras Gerais Complementares da TIPI. Além delas, lança-se mão dos

1 Anexo à Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409,
de 23 de dezembro de 1988.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723254/2010-88

pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA), os Ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh).
Especifica a RGI 1 que a classificação de mercadorias é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não contrariem a própria
RGI 1, pelas RGI subsequentes.
No caso concreto, discute-se a classificação fiscal de formulários contínuos
personalizados multivias, (ii) formulários contínuos documento fiscal e (iii) formulários
contínuos personalizados simples. A Fiscalização Federal entende que a mercadoria deve ser
classificada na Posição 4820. O sujeito passivo entende que a classificação fiscal correta se dá na
Posição 4911.
Conforme visto linhas acima, a primeira regra de classificação de mercadorias
determina que, do ponto de vista legal, a escolha do código tarifário será feita com base nos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
Os textos das posições confrontadas são os seguintes:
4820 - Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de
recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos,
pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou
outras), capas del processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria,
incluídos os formulários em blocos tipo "manifold". mesmo com folhas intercaladas de
papel-carbono (papel-químico*), de papel ou cartão; álbuns para amostras ou para
coleções e capas para livros de papel ou cartão.
4820.10 - Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de
recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes
4820.20 - Cadernos
4820.30 - Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) e capas
de processos
4820.40 - Formulários em blocos tipo "manifold", mesmo com folhas intercaladas
de papcl-carbono (papel-químico*)
4820.50 - Álbuns para amostras ou para coleções
4820.90 - Outros
4911 - Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias.
4911.10 - Impressos publicitários, catálogos comerciais semelhantes
4911.9 - Outros:
4911.91 - Estampas. gravuras e fotografias
4911.99 - Outros
Apenas com base no texto das posições, não há como decidir sobre a correta
classificação dos produtos. Pelo menos a priori, as mercadorias produzidas pela empresa podem
ser identificadas tanto como formulários classificados na NCM 4820.40 e 4820.90, quanto como
impressos publicitários, catálogos comerciais, semelhantes, classificados na NCM 4911.10, uma
vez que a recorrente afirme que se tratam de mercadorias personalizadas. Assim, a luz do que
dispõe a RGI no 1, é necessário que sejam consideradas as Notas de Seção e de Capítulo
pertinentes, assim as orientações complementares contidas nas NESH. Vamos a elas.
Notas do Capítulo 48
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723254/2010-88

12. - Com exclusão dos artefatos das posições 48.14 e 48.21, o papel o cartão, a pasta
("ouate") de celulose e as obras destas matérias, impressos com dizeres ou ilustrações
que não lenham caráter acessória relativamente à sua utilização original, incluem-
se no Capítulo 49.
Considerações Gerais
Papéis Coloridos ou Impressos
Incluem-se neste Capítulo os papéis impressos tais como papeis de embrulho utilizados
no comercio, com a razão social, marca, desenho ou modo de emprego da mercadoria,
etc, ou outra característica acessória que não seja capaz de modificar-lhes o destino
inicial nem os faça serem considerados artefatos abrangidos pelo Capítulo 49 (ver a
Nota 12 deste Capítulo).
Já as NESH da Posição 48.20 prestam os seguintes esclarecimentos.
2) Os cadernos. Os cadernos podem simplesmente conter folhas de papel pautado, mas
podem, também, comportar modelos de escrita para serem reproduzidos a mão.
Todavia, os cadernos destinados a trabalhos educativos, às vezes chamados cadernos de
escrita, com ou sem textos narrativos, que contenham questões ou exercícios baseados
nos lotos que se reveste de um caráter acessório em razão de sua utilização inicial como
caderno de exerckios e que contenham espaços a serem completados manualmente,
estão excluídos da presente posição t posição 49.011. Os cadernos de exercícios para
crianças compreendendo essencialmente ilustrações acompanhadas de textos de caráter
complementar servindo de exercícios de escrita ou outros estão igualmente excluídos
(posição 49.03).
Alguns artigos da presente posição podem, frequentemente, ser revestidos de
impressões ou de ilustrações, mesmo bastante importantes, e permanecem classificados
na presente posição (e não no Capítulo 49) desde que as impressões e as ilustrações
tenham um caráter acessório em relação a sua utilização inicial, como, por exemplo, as
impressões que figuram nos formulários (destinados essencialmente a serem
completados à mão ou à máquina) e nas agendas (destinadas essencialmente à
escrita).
As NESH da Capítulo 49 também contém esclarecimento relevantes para
solução da lide.
Considerações Gerais
Pelo contrário, atém dos produtos das posições 48.14 e 48,21, o papel, cartão, pasta
iouaie) de celulose e respectivas obras, que apresentem impressões cuja função seja
meramente secundária cm relação à sua utilização (por exemplo, papéis para
embalagem, artigos de papelaria), incluem-se no Capitulo 48. Da mesma forma os
artefatos de matérias têxteis, tais como lenços e echarpes que apresentem impressões
decorativas ou de fantasia que não lhes afete o caráter essencial, os tecidos próprios para
bordar e as talagarças próprias para tapeçarias à agulha revestidos de desenhos
impressos, incluem-se na Seção XI.
E as NESH da Posição 49.11
Pelo contrário, certos artigos de papelaria revestidos de impressões que apresentam
um caráter acessório em vista da sua utilização inicial e que são destinados a
escrita ou a datilografia classificam-se no Capitulo 48 (ver Nota 12 do Capitulo 48 e
especialmente as Notas Explicativas das posições 48.17 e 48.20.
Também se excluem desta posição
(...)
b) Os artigos das posições 39.18. 39.19. 48.14 c 48.21 e os produtos de papel
impresso do Capitulo 48 nos quais a impressão caracteres ou de estampas tenham
apenas uma importância secundária8 rclaiivamente ao seu emprego principal.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.946 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.723254/2010-88

Como se percebe, de acordo com as normas de regulamentação, a classificação
das mercadorias deve levar em consideração a razão pela qual as mercadorias foram concebidas
e produzidas. A todo evidência, o fato de as mercadorias serem personalizadas em nada
modifica a finalidade para a qual as mercadorias foram produzidas, razão pela qual devem se
classificar na Posição 4820, como entendeu a Fiscalização Federal.
Diante do exposto, por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital